Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-73.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012908-73.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FLAVIA RODRIGUES MARTINEZ - CPF: 020.762.651-04 (RECORRIDO), DAIANE MATIAS DA SILVA - CPF: 054.778.741-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1012908-73.2025.8.11.0015
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ÁGUAS DE SINOP S.A.

Recorrida: FLÁVIA RODRIGUES MARTINEZ.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA. COBRANÇA DE MULTA POR IRREGULARIDADE EM HIDRÔMETRO. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA VISTORIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débito decorrente de multa por suposta irregularidade em hidrômetro, tornar inexigível a cobrança objeto de pedido contraposto e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida do nome da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de multa por irregularidade em hidrômetro apurada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação de notificação do consumidor e com termo de ocorrência desacompanhado de assinatura; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, com base nesse débito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova que a consumidora foi previamente notificada da vistoria realizada no hidrômetro, em desacordo com as normas que regem o procedimento adotado.

4.

O termo de ocorrência apresentado não contém a assinatura da consumidora, o que impede o reconhecimento da regularidade da apuração da suposta irregularidade no medidor.

5.

A apuração unilateral de fraude no hidrômetro, sem observância do contraditório mínimo, não legitima a cobrança de multa nem a constituição de débito.

6.

A inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, fundada em débito inexistente ou ilegítimo, caracteriza dano moral.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto e à função compensatória e pedagógica da condenação.

8.

Não comprovada a legalidade do débito, impõe-se a manutenção da declaração de inexigibilidade da cobrança e a improcedência do pedido contraposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de multa por suposta irregularidade em hidrômetro é ilegítima quando fundada em apuração unilateral da concessionária, sem comprovação de notificação do consumidor e com termo de ocorrência não assinado.

2.

A negativação do nome da consumidora decorrente de débito ilegítimo configura dano moral indenizável.

3.

Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 406; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para declarar a inexistência do débito de R$ 680,26 e, por conseguinte, de qualquer outro débito relacionado à multa por irregularidade no hidrômetro, tornando inexigível a cobrança de R$ 752,37 objeto do pedido contraposto; bem como condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA (art. 389, CC) a partir desta sentença e juros de mora de acordo com a taxa legal (art. 406, CC) a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante questiona a legitimidade da cobrança do valor de R$ 680,26 (seiscentos e oitenta reais e vinte e seis centavos), gerado após o pedido de encerramento da relação jurídica.

A recorrente, por sua vez, argumenta que realizou vistoria no hidrômetro da autora e constatou que o lacre do aparelho estava violado, sendo, portanto, legítima a cobrança questionada, no que se refere à multa.

Em análise aos autos, percebo que foram juntados o
protocolo de vistoria, registros fotografias e suposto Termo de Ocorrência
, que a recorrente aduz serem do hidrômetro da recorrida. Contudo, não há nos autos, comprovação de que a reclamante foi notificado da vistoria, e não consta no termo de ocorrência a assinatura da consumidora.

Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que a recorrente agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado, razão pela qual a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, uma vez que é ilegítima a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito por débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo apurada unilateralmente pela concessionária.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrente ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, não comprovada à legalidade do débito, além da declaração de inexigibilidade do débito, impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026